Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-80.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA FERNANDES COLINO - CPF: 501.041.791-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA PACTA SUNT SERVANDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - SERVIÇOS DEMONSTRADOS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - LÍCITO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança.

4. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da instituição bancária, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.

5. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA COLINO BISPO SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.º
1006964-80.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, contudo, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inaplicabilidade do Princípio do
Pacta Sunt Servanda
nos contratos de adesão.

Ademais, pugna pela declaração de ilegalidade das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, bem como de seguro prestamista, requerendo seja realizado recálculo das parcelas.

Por fim, pleiteia seja a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, com fulcro nas previsões consumeristas.

A apelada, por sua vez, defende a legalidade das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e do seguro prestamista contratados, pugnando pela improcedência de sua condenação ao pagamento de repetição do indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.º 1006964-80.2023.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, contudo, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a ré Contrato de alienação fiduciária no valor total de R$ 74.628,64 (setenta e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) em 60 (sessenta) prestações, com parcela inicial de R$ 1.628,31 (mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos).

Cita que “
a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato [...], de modo que ocasionou o desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, o que ocasionou a elevação do valor da parcela mensal
”.

Diante do exposto, considerando ilegítimo o praticado pela instituição bancária, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja revisado o contrato celebrado.

Contestando a ação, a instituição bancária defende, em resumo, a ciência do autor do conteúdo contratual e inexistência de abusividade; a legalidade da cobrança de tarifas; a legitimidade da cobrança da despesa de registro de contrato, da tarifa de avaliação do bem, bem como da adesão ao seguro prestamista; pugnando ao final pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial, eis que entendeu que os juros estão em patamar legal bem como pela legalidade da cobrança das tarifas questionadas; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, importante mencionar acerca da possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras, consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013)

Ainda, de se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao inciso V do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da autora ora apelante, estamos diante da hipótese do inciso V ao artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Assim, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado (TJMT - N.U 0051220-45.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 17/09/2009).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito, se restarem comprovadas as ilegalidades.

Relativamente a cobrança da tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DAS TARIFAS E TAXAS - LEGALIDADE DAS COBRANÇAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.
No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (TJMT - N.U 1015516-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Assim, considerando que a instituição bancária comprovou ter prestado o serviço de avaliação do bem (id. 175307703) bem como que deixou a autora de comprovar que houve onerosidade excessiva em sua cobrança, a incidência da tarifa de avaliação do bem se mostrou regular.

Acerca da tarifa de registro do contrato, como está expressamente pactuada, reputa-se válida sua cobrança. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS - VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO
-
VALIDADE
-
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
-
VALIDADE
- COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” - TARIFA NÃO ESPECIFICADA - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, ademais, do contexto probatório não restou demonstrado que ao consumidor foi dada a opção de contratar seguradora diversa.
É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ
.
Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) - Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada. (TJMT - N.U 1026570-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No tocante à contratação de seguro prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “
a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança
” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

No que tange a repetição do indébito, ressalta-se que eventuais valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos de forma simples, e não dobrada como pretendido pela ré e apelante, pois ausente à má-fé da instituição financeira apelada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Sobre tal aspecto: não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples (TJMT - N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Por fim, percebe-se que, apesar de o Juízo a quo ter julgado improcedentes os pedidos autorais, condenou a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, de forma equivocada, pois nada comentou acerca do Princípio da Causalidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que considera que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
”, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015.
REFORMATIO IN PEJUS
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
.
Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.265/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019)

Desse modo, considerando que a sentença rechaçou os pedidos elencados na petição inicial, os ônus sucumbenciais devem recair em desfavor da parte autora, eis que sucumbente nesta demanda.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando abusiva a cobrança de seguro prestamista, que deve ser ressarcido de forma simples; bem como condenando a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que sucumbiu na maioria de seus pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023